Tribunal: TJMT
Processo: 1011900-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011900-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.867.892/0001-71 (EMBARGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011900-09.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S.A.

EMBARGADO:

C L PEREIRA NETO & CIA LTDA - ME

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o acórdão Id. 290314376 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que no Cumprimento de Sentença n. 1000151-08.2021.8.11.0041, promovido pelo ora Embargado, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Em suas razões, aduz que “
o v. acórdão deixou de considerar que o cumprimento de sentença foi ajuizado exclusivamente em relação às verbas de sucumbência (honorários advocatícios e custas processuais). O valor principal — correspondente às despesas médicas previstas na apólice securitária — já havia sido devidamente depositado e reconhecido como quitado pelo próprio exequente, o qual, por ocasião da propositura do cumprimento, limitou-se a requerer o levantamento dos valores mantidos na conta judicial, sem qualquer formulação de pedido de atualização monetária, saldo complementar ou discussão de mora
”.

Cita, também, que “
o acórdão incorre em contradição, ao aplicar o Tema 677/STJ — que trata da manutenção dos encargos moratórios em casos de depósito judicial a título de garantia do juízo ou oriundo de constrição judicial — sem reconhecer que, no presente caso, o depósito efetuado pela embargante não se deu por resistência ao cumprimento da obrigação, tampouco por inadimplemento, mas sim por expressa determinação judicial, sem qualquer oposição à satisfação da obrigação principal
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 297041351.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S.A. contra o acórdão Id. 290314376 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão que no Cumprimento de Sentença n. 1000151-08.2021.8.11.0041, promovido pelo ora Embargado, rejeitou a impugnação apresentada pelo Recorrente e homologou os cálculos da contadoria judicial.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

As alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025